Tribunal: TJSP
Processo: 2192782-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Comando de manifestação da parte - Inconformismo – Alegação de preclusão temporal - Pretensão à interpretação extensiva ao rol taxativo do art. 1015, do CPC – Inadmissibilidade - Matéria que não se insere no rol previsto no códex – Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Peculiaridades caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Comando de manifestação da parte - Inconformismo – Alegação de preclusão temporal - Pretensão à interpretação extensiva ao rol taxativo do art. 1015, do CPC – Inadmissibilidade - Matéria que não se insere no rol previsto no códex – Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Peculiaridades caso concreto - Elementos de convicção aptos a indicar que o recorrente faz jus à benesse legal, ao menos nesta oportunidade – Deferimento apenas e tão somente para que produza efeitos neste recurso - Recurso não conhecido, com observação.